Tribunal: TJBA
Processo: 8160968-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160968-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GUILHERME PLACA PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160968-49.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante FELIPE OLIVEIRA DE ARAÚJO e como apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.